Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FALHA NÃO EVIDENCIADA. PUBLICAÇÃO REGULAR NO DJE. NULIDADE INEXISTENTE. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Não há que se cogitar de nulidade de intimação do acórdão quando não há evidência de erro na certificação eletrônica e além disso houve regular publicação no diário de justiça eletrônico.

II. De acordo com o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, a nulidade da intimação deve ser arguida pela parte “em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar”.

III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.

IV. Agravo Interno desprovido.